Tribunal: STF
Processo: RE 82115
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-11
Data de publicação: 1976-04-11

Ementa:
- Inventário. - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu habitação. - Recurso tido como prejudicado porque encerrado o inventário e homologada a partilha mediante sentença trânsita em julgado. - Inexistência de ofensa ao art. 746 do CPC/39. - Recurso extraordinário não conhecido.